Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CP), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa.
2. A defesa não impugna a condenação, limitando-se a questionar a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da conduta social e o critério de aumento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da conduta social em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena de delito anterior; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi adequada, especialmente quanto à majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tendo o réu cometido novo crime durante o cumprimento de pena, em flagrante afronta à confiança depositada pelo Estado, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que falar em bis in idem.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
6. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 155, caput, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1956231, 0701832-43.2023.8.07.0004, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.
Acórdão 1892717, 0740443-74.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.
AgRg no AREsp n. 2.772.952/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.
Acórdão 2026117, 0724939-91.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.)
Acórdão 2031304, 0725464-73.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.